Tribunal: STM
Processo: 7000369-13.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DPU. DEFESA CONSTITUÍDA. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. OPERAÇÃO
CARRO-PIPA (OCP). PRELIMINAR DEFENSIVA. ART. 385 DO CPP COMUM E 437 DO CPPM. NÃO
RECEPÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS.
CRIME IMPOSSÍVEL. INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. FRAUDE CONTRA OCP. EXTENSÃO DO
DANO. SIGNIFICATIVA. NÃO PROVIMENTO DAS APELAÇÕES. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Conforme os cânones da independência e da imparcialidade, os órgãos jurisdicionais apreciam
as provas produzidas de acordo com a sua livre convicção motivada, mediante fundamentadas
decisões. Nesse contexto, o Magistrado pode proferir Sentença condenatória ainda que o Órgão
Ministerial tenha pleiteado, por ocasião do julgamento, a absolvição do réu. Rejeição da
preliminar de não recepção do art. 385 do CPP e do art. 437 do CPPM. Decisão Unânime.
2. Para caracterizar o estelionato, a conduta deve apresentar os seguintes elementos: a) o
induzimento ou a manutenção da vítima em erro; b) o emprego do artifício, do ardil ou de
qualquer outro meio fraudulento e c) a obtenção da vantagem ilícita e o prejuízo alheio.
3. O delito impossível ocorre quando o criminoso deixa de consumar a prática delitiva ante a
ineficácia absoluta dos meios empregados ou a total impropriedade dos objetos da infração.
Nesse contexto, o instituto é inaplicável se houver o transcurso integral do iter criminis.
4. Como decorrência da aplicação do Princípio da Proporcionalidade, os crimes praticados no
contexto da Operação Pipa - Programa Social de grande importância para o País - merecem maior
reprimenda penal. Em face da gravidade dessas condutas, além da obtenção de vantagens ilícitas,
os nossos irmãos (sujeito passivo em 2º Grau) sofrem pelas agruras da seca que assola o inóspito
Sertão Nordestino, com o potencial de manchar a imagem do Exército Brasileiro (sujeito passivo
em 1º Grau) perante a sociedade.
5. Apelações não providas. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
02/02/2023 09:43
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668610991132635186568063407&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/11/2022 A
10/11/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000369-13.2022.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MARIA DAS CANDEIAS DOMINGOS DOS SANTOS
ADVOGADO: FRANCISCO DIEGO FERNANDES BEZERRA (OAB CE35146A)
APELANTE: ANTÔNIA MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE
NÃO RECEPÇÃO DO ART. 385 DO CPP (ART. 437, ALÍNEA "B", DO CPPM) POR
VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NA SEQUÊNCIA, NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR MAIORIA, VENCIDO O
RELATOR, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS DEFENSIVOS, PARA
MANTER A SENTENÇA CONDENATÓRIA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO (RELATOR) JOSÉ COÊLHO FERREIRA (REVISOR), MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA CONHECIAM E DAVAM PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
PARA REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA E ABSOLVER AS CIVIS
ANTÔNIA MOREIRA DA SILVA E MARIA DAS CANDEIAS DOMINGOS DOS
SANTOS, COM FULCRO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM. RELATOR PARA
ACÓRDÃO MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. O MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO.
O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

02/02/2023 09:43
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668610991132635186568063407&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Preliminar - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

02/02/2023 09:44
:: 40001348395 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=359d9ed57e9298e...
1/19
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000369-13.2022.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MARIA DAS CANDEIAS DOMINGOS DOS SANTOS
ADVOGADO: FRANCISCO DIEGO FERNANDES BEZERRA (OAB CE35146A)
APELANTE: ANTÔNIA MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÕES. DPU. DEFESA CONSTITUÍDA. ESTELIONATO.
ART. 251 DO CPM. OPERAÇÃO CARRO-PIPA (OCP).
PRELIMINAR DEFENSIVA. ART. 385 DO CPP COMUM E 437
DO CPPM. NÃO RECEPÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS.
CRIME IMPOSSÍVEL. INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA DA
PENA. FRAUDE CONTRA OCP. EXTENSÃO DO DANO.
SIGNIFICATIVA. NÃO PROVIMENTO DAS APELAÇÕES.
DECISÃO POR MAIORIA.
1. Conforme os cânones da independência e da imparcialidade, os
órgãos jurisdicionais apreciam as provas produzidas de acordo com a
sua livre convicção motivada, mediante fundamentadas decisões.
Nesse contexto, o Magistrado pode proferir Sentença condenatória
ainda que o Órgão Ministerial tenha pleiteado, por ocasião do
julgamento, a absolvição do réu. Rejeição da preliminar de não
recepção do art. 385 do CPP e do art. 437 do CPPM. Decisão
Unânime.
2. Para caracterizar o estelionato, a conduta deve apresentar os
seguintes elementos: a) o induzimento ou a manutenção da vítima em
erro; b) o emprego do artifício, do ardil ou de qualquer outro meio
fraudulento e c) a obtenção da vantagem ilícita e o prejuízo alheio.
3. O delito impossível ocorre quando o criminoso deixa de consumar a
prática delitiva ante a ineficácia absoluta dos meios empregados ou a
total impropriedade dos objetos da infração. Nesse contexto, o instituto
é inaplicável se houver o transcurso integral do iter criminis.
7000369-13.2022.7.00.0000
40001348395 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 09:44
:: 40001348395 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=359d9ed57e9298e...
2/19
4. Como decorrência da aplicação do Princípio da Proporcionalidade,
os crimes praticados no contexto da Operação Pipa - Programa Social
de grande importância para o País - merecem maior reprimenda penal.
Em face da gravidade dessas condutas, além da obtenção de vantagens
ilícitas, os nossos irmãos (sujeito passivo em 2º Grau) sofrem pelas
agruras da seca que assola o inóspito Sertão Nordestino, com o
potencial de manchar a imagem do Exército Brasileiro (sujeito passivo
em 1º Grau) perante a sociedade.
5. Apelações não providas. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não
recepção do art. 385 do CPP (art. 437, alínea “b”, do CPPM) por violação ao sistema
acusatório. No mérito, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, vencido o
relator, em negar provimento aos apelos defensivos, para manter a sentença
condenatória, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 07 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelações interpostas pelas Defesas das civis MARIA
DAS CANDEIAS DOMINGOS DOS SANTOS e ANTÔNIA MOREIRA DA
SILVA, em face da Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 10ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), a qual condenou as rés às penas de 2 (dois)
anos de reclusão, pela prática do art. 251, caput, c/c o art. 53, § 3°, ambos do CPM,
concedendo-lhes o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
O delito foi apurado em sede do Inquérito Policial Militar (IPM) n°
7000101-52.2019.7.10.0010.
O Ministério Público Militar (MPM) denunciou as apelantes, nos
seguintes termos (APM n° 7000028-12.2021.7.10.0010 – Evento 1):
"[...] No dia 19 de setembro de 2018, após receber denúncias de que pipeiros
estavam despejando água de caminhões-pipa em um posto de combustível
abandonado, próximo à entrada que dá acesso à cidade de Jaguaribara- CE, a
7000369-13.2022.7.00.0000
40001348395 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 09:44
:: 40001348395 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=359d9ed57e9298e...
3/19
Equipe de Fiscalização da Operação Carro Pipa (OCP), vinculada ao 23º Batalhão
de Caçadores, recebeu a informação, de uma senhora que não quis se identificar, de
que havia alguns caminhões estacionados no assentamento próximo a sua casa e
que era comum pararem esses veículos no local (Evento 1, doc1, pg 12).
Neste deslinde, a Equipe, composta pelo S Ten Silvio Nogueira do Nascimento e
pelo Sd Ep Augusto Karison da Silva Santos, deslocou-se até o Assentamento
Carobas, no município de Alto Santo-CE, e verificou que havia no local dois
caminhões estacionados, o veículo de placa HKN 9206, tendo como motorista
cadastrado o Sr. Josivan Rubens Cruz, primeiro denunciado, e o veículo de placa
KLD 7423, cujo motorista cadastrado era o Sr. Edval Bento da Silva, segundo
denunciado.
Ocorre que, ao entrarem em contado com o escritório da Op Pipa, a Equipe
recebeu a informação de que os referidos caminhões apareciam em movimento,
conforme constava no Sistema de Monitoramento por Satélite Gpipa (Evento 112).
Nesse sentido, seguindo a orientação do TC Wendel de Carvalho Bravo e do ST
José Marques da Silva, que faziam parte do Escritório da Op Pipa (Evento 1, Doc
4, pgs 14-15), os dois militares permaneceram no local, de 9:00hrs às 18:00hrs,
aguardando o retorno dos pipeiros, o que não aconteceu.
[...]
Convém frisar que em conformidade com o depoimento do S Ten Nogueira e com os
documentos anexados ao Sistema E-proc (Evento 1, doc 4, pg 17), os caminhões
foram fotografados no local, ação tomada pela Equipe para atestar a veracidade
dos fatos. Além disso, consta, no Evento 112, prints extraídos do Sistema GPIPA
BRASIL - os quais constatam os percursos e procedimentos realizados no dia dos
fatos em análise - que foram enviados pelo Coordenador da Operação Pipa [...]
Nessa senda, a análise do registro dos percursos acima apresentada, bem como o
depoimento da Equipe de fiscalização não condizem com as informações
declaradas pelos motoristas, ao contrário, transparece total incoerência tanto em
relação ao horário das entregas quanto ao momento em que os caminhões estavam
sob monitoramento dos militares. Outrossim, os fatos indicam que possivelmente os
MEMs (Módulo Embarcado de Monitoramento) dos caminhões estavam em outro
veículo tão somente simulando as rotas previstas, caracterizando, pois, indícios de
fraude à OCP.
Nessa alçada, e de modo a pormenorizar a participação da terceira e da quarta
denunciadas, Antônia Moreira e Maria das Candeias, tem-se que, para conseguir
comprovar as carradas previstas nas localidades em que ambas figuravam como
apontadoras (Evento 1, doc 6, pgs 2 e 12), era necessário que os cartões GPipa,
que ficavam de posse das respectivas senhoras, fosse passado, atestando, assim, o
recebimento da água. No entanto, tal procedimento só pode ser feito quando
efetivamente a carrada é recebida pelas beneficiárias, o que, no caso concreto,
como já demonstrado, não ocorreu, indicando, portanto, que a terceira e a quarta
denunciadas permitiram que os motoristas concretizassem a fraude contra a
Administração Militar [...]"
7000369-13.2022.7.00.0000
40001348395 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 09:44
:: 40001348395 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=359d9ed57e9298e...
4/19
A Denúncia foi recebida em 7.5.2021 (APM n° 7000028-
12.2021.7.10.0010 – Evento 1).
Constam nos autos, entre outros, os seguintes documentos (IPM n°
7000101-52.2019.7.10.0010):
- Relatório de Fiscalização, de 16 a 22.9.2018 (Evento 1, IP-PORTA1,
págs. 15/17);
- Contratos de Credenciamento dos réus JOSIVAN RUBENS CRUZ e
EDVAL BENTO DA SILVA (pipeiros) (Evento 1, IP-AUDIÊ2, págs. 6/21 e 22/37);
- Requerimento e Ficha de Cadastro de carro-pipa dos acusados
JOSIVAN RUBENS CRUZ e EDVAL BENTO DA SILVA (Evento 1, IP-AUDIÊ3,
págs. 1/13 e págs. 14/27);
- fotografia dos caminhões de placas KLD 7423 e HKN 9206
estacionados (Evento 1, IP-AUDIÊ4, pág. 17);
- Relatório de Monitoramento da Logística de entrega de água e
posicionamento do caminhão placa KLD-7423, do motorista EDVAL BENTO DA
SILVA (Evento 1, IP-AUDIÊ7, págs. 2/9);
- Relatório de Gerenciamento da apontadora MARIA DAS
CANDEIAS DOMINGOS DOS SANTOS (Evento 1, IP-AUDIÊ7, págs. 10/11);
- Relatório de Monitoramento da Logística de entrega de água e
posicionamento do caminhão placa HKN-9206, do motorista JOSIVAN RUBENS
CRUZ (Evento 1, IP-AUDIÊ7, fls. 12/20);
- Relatório de Gerenciamento da apontadora ANTÔNIA MOREIRA
DA SILVA (Evento 1, IP-AUDIÊ7, fls. 21/22);
- Relatório de Entregas efetuadas por OM, de 1.30.2018 a 30.8.2018
(Evento 27, fls. 3/7 e fls. 9/13);
- Notas de Empenho nº 2018NE804853 e nº 2018NE804843,
expedidas em favor dos réus JOSIVAN RUBENS CRUZ e EDVAL BENTO DA
SILVA (Evento 27, fls. 24/25);
- Perícia de Avaliação Administrativo-contábil, constatando como
prejuízo causado à Administração Militar os montantes de R$ 826,56 (oitocentos e
vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos), imputados a JOSIVAN RUBENS DA
CRUZ, e de R$ 782,53 (setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos),
atribuídos a EDVAL BENTO DA SILVA (Evento 55, fls. 7/20); e
7000369-13.2022.7.00.0000
40001348395 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 09:44
:: 40001348395 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=359d9ed57e9298e...
5/19
- Relatório de Diligências Complementares (Evento 112, fls. 2/13).
As seguintes testemunhas foram ouvidas (APM n° 7000028-
12.2021.7.10.0010): TC WENDEL CARVALHO BRAVO, ST SILVIO NOGUEIRA
DO NASCIMENTO, ST JOSÉ MARQUES DA SILVA, EX-SD AUGUSTO
KARINSON DA SILVA SANTOS (evento 121); FRANCINETE DE LIMA
RODRIGUES, SERGIANA ROCHA DE LIMA, FRANCISCA VANUZA
MARTINS DA SILVA (evento 169); FRANCISCA FLÁVIA NOGUEIRA,
FRANCISCO DANILO RODRIGUES ALVES e JOSÉ EDNALDO MOREIRA
(evento 170).
As rés foram citadas, qualificadas e interrogadas (APM n° 7000028-
12.2021.7.10.0010 - Eventos 170 e 172).
As partes nada requereram na fase do art. 427 do CPPM (APM n°
7000028-12.2021.7.10.0010 - Evento 168)
Em Alegações Finais, o Órgão Ministerial pugnou pela absolvição de
ambas as apelantes, nos termos do art. 439, alínea "c", do CPPM, por inexistir
provas de terem concorrido para a infração penal (APM n° 7000028-
12.2021.7.10.0010 - evento 174).
A Defesa constituída e a DPU requereram a absolvição das apelantes,
com fulcro na ausência de provas da autoria e da materialidade delitiva (APM n°
7000028-12.2021.7.10.0010 - eventos 181 e 194).
O Juiz Federal da Justiça Militar da 10ª CJM julgou procedente a
Denúncia e condenou as civis, na forma inicialmente narrada neste Relatório (APM
n° 7000028-12.2021.7.10.0010 – Evento 202).
A DPU recorreu em favor da ré ANTÔNIA MOREIRA DA SILVA,
alegando insuficiência de provas; falha técnica no sistema de localização em tempo
real; crime impossível; e a comprovação de que os Módulos Embarcados de
Monitoramento (MEM) estavam no veículo. Subsidiariamente, pediu a fixação da
pena-base em seu mínimo legal, excluindo-se a valoração negativa da circunstância
judicial atinente à extensão do dano (Ap n° 7000369-13.2022.7.00.0000 - Evento 1,
RAZAPELA9).
A Defesa constituída de MARIA DAS CANDEIAS DOMINGOS DOS
SANTOS pleiteou a absolvição da apelante, alegando insuficiência de provas;
ausência de comprovação da falta de água no Sítio Contendas 1; a fragilidade da
Acusação, a qual imputou o crime à ré pelo único fato de ser a apontadora da
comunidade onde reside, sem demonstrar dados concretos de participação no delito.
7000369-13.2022.7.00.0000
40001348395 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 09:44
:: 40001348395 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=359d9ed57e9298e...
6/19
Ademais, alegou a inconstitucionalidade do art. 385 do CPP. Subsidiariamente,
sustenta a fixação da pena-base em seu mínimo legal (Ap n° 7000369-
13.2022.7.00.0000 – Evento 1, RAZAPELA10).
O MPM, em Contrarrazões, ressaltou a comprovação da autoria e da
materialidade do estelionato (Ap n° 7000369-13.2022.7.00.0000 – Evento 1,
CONTRAZ11).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer
do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Alexandre Carlos Umberto Concesi
opinou pelo não provimento dos Recursos das Defesas (Ap n° 7000369-
13.2022.7.00.0000 – Evento 6).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada de que o Processo foi posto em pauta para
julgamento.
É o Relatório.
VOTO
Os recursos atendem aos requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecidos, processados e julgados.
A ré MARIA DAS CANDEIAS DOMINGOS DOS SANTOS alega
que o art. 385 do CPP não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988
(CF/88). A tese será analisada em sede de preliminar, pois questiona dispositivo
processual.

I – NÃO RECEPÇÃO DO ART. 385 DO CPP PELA CF/88.

A Defesa alega que o art. 385 do CPP não foi recepcionado pela
CF/88, pois o art. 129, inciso I, da Carta Magna, impossibilitaria, na sua visão, a
prolação de Sentença condenatória quando a acusação requer a absolvição.
Não lhe assiste razão.
7000369-13.2022.7.00.0000
40001348395 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 09:44
:: 40001348395 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=359d9ed57e9298e...
7/19
A CF/88 estabelece a independência e a harmonia entre os Poderes da
União, dentre eles o Judiciário, estabelecendo que as decisões jurisdicionais deverão
ser devidamente fundamentadas, consoante art. 93, inciso IX, da Carta Magna de
1988.
Conforme os cânones da independência e da imparcialidade, os órgãos
jurisdicionais apreciam as provas produzidas de acordo com a sua livre convicção
motivada, mediante fundamentadas decisões. Nesse contexto, o Magistrado pode
proferir Sentença condenatória ainda que o Órgão Ministerial tenha pleiteado, por
ocasião do julgamento, a absolvição do réu.
Seguindo a ordem constitucional, o CPPM prevê a possibilidade de o
Conselho de Justiça decidir pela condenação, ainda que o MPM se posicione pela
absolvição, in verbis:
Definição do fato pelo Conselho
Art. 437. O Conselho de Justiça poderá:
[...]
Condenação e reconhecimento de agravante não argüida
b) proferir sentença condenatória por fato articulado na denúncia, não obstante
haver o Ministério Público opinado pela absolvição, bem como reconhecer
agravante objetiva, ainda que nenhuma tenha sido argüída. (Grifo nosso.)
Destarte, por expressa previsão legal, o Órgão Julgador pode divergir
da manifestação ministerial se verificar a existência de elementos probatórios
suficientes para embasar a condenação.
O Juiz baseia-se no seu livre convencimento motivado, podendo
condenar o autor por conduta flagrantemente criminosa e comprovada nos autos,
independentemente da posição do MPM.
Com propriedade, Guilherme de Souza Nucci leciona sobre o assunto:
“[...] do mesmo modo que está o promotor livre para pedir a absolvição,
demonstrando o seu convencimento, fruto de sua independência funcional, outra
não poderia ser a postura do magistrado. Afinal, no processo penal, cuida-se da
ação penal pública nos prismas da obrigatoriedade e da indisponibilidade, não
podendo o órgão acusatório dela abrir mão, de modo que também não está fadado
o juiz a absolver o réu, se as provas apontam em sentido diverso. Ademais, pelo
princípio do impulso oficial, desde o recebimento da peça inicial acusatória, está o
magistrado obrigado a conduzir o feito ao seu deslinde, proferindo-se decisão de
mérito. E tudo isso a comprovar que o direito de punir do Estado não é regido pela
oportunidade, mas pela necessidade de se produzir a acusação e,
7000369-13.2022.7.00.0000
40001348395 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 09:44
:: 40001348395 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=359d9ed57e9298e...
8/19
consequentemente, a condenação, desde que haja provas a sustentá-la. [...]”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Militar Comentado – 3ª
ed., rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, pág. 464).
A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de prestigiar a
liberdade da função jurisdicional:
“[...] APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE SUBSTÂNCIA [...]. NÃO
RECEPÇÃO OU INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DO ART.
437, "B", DO CPPM. TODAS REJEITADAS. [...] 4. Quarta Preliminar da DPU
pela não recepção ou pela "interpretação conforme a Constituição" do art. 437,
alínea "b", do CPPM, por "violação do sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988". O artigo 437, alínea "b", do CPPM, foi
recepcionado pela Carta Magna de 1988 e encontra-se em plena vigência, de
modo que é materialmente compatível com a Constituição Federal de 1988.
Rejeitada por unanimidade. [...] Apelo desprovido. Decisão unânime. [...]”. (STM.
Ap nº 0000015-60.2016.7.11.0211. Relator para o Acórdão: Ministro CARLOS
AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 6.4.2017. Data de Publicação:
4.5.2017.); (Grifo nosso).
O STF, guardião da Constituição, segue o mesmo posicionamento,
cristalizando a constitucionalidade do art. 385 do CPP e do art. 437 do CPPM:
“[...] HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE CONDENADO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA
ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
CONCLUSÃO
DIVERSA.
NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Vigora no sistema processual penal pátrio, como regra, o sistema do livre
convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado
tem ampla liberdade para valorar as provas que lhe são apresentadas, desde que o
faça de forma fundamentada, isto é, deve motivar sua decisão, no sentido de
condenar ou absolver o acusado, com amparo no acervo probatório constante dos
autos. 2. Nesse contexto, o parecer do Ministério Público, apresentado em
segundo grau de jurisdição, não deve conduzir, necessariamente, à absolvição do
paciente se a instância a quo entendeu, pela avaliação do conjunto probatório,
que existem elementos suficientes para a condenação. Precedente. [...] 4. Agravo
regimental a que se nega provimento. [...]”(STF. HC 185835 AgR. Relator:
ALEXANDRE DE MORAES, 1ª T. Decisão por maioria. Data do Julgamento:
5.8.2020. Data da Publicação: 17.8.2020); (Grifos nossos).
“EMENTA: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL. [...] MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO VINCULAÇÃO AO PODER
JUDICIÁRIO. [...] 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o juiz não
está vinculado ao pedido de impronúncia ou absolvição formulado pela acusação
em alegações finais. Precedentes. 4. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental a que se nega provimento.” (STF. ARE 924290 ED, Relator:
ROBERTO BARROSO, 1ª T. Decisão unânime. Data do Julgamento: 23.2.2016.
Data da Publicação: 11.3.2016.); (Grifo nosso).
7000369-13.2022.7.00.0000
40001348395 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 09:44
:: 40001348395 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=359d9ed57e9298e...
9/19
A manifestação do membro do MPM é sopesada na decisão, no
entanto não tem o condão de impedir a livre apreciação das provas e o
convencimento fundamentado do Juiz.
Diante de todo o exposto, não acolho a preliminar de não recepção do
art. 385 do CPP suscitada pela Defesa.

MÉRITO.
Superada a preliminar, passa-se ao mérito.
As rés foram denunciadas pela prática de estelionato (art. 251 do
CPM), porquanto teriam confirmado falsamente o recebimento de água nas
localidades de Sítio Contendas 1 e Sítio Contendas 2 (Pereiro/CE), contribuindo
para fraudar a Operação Carro Pipa (OCP).

I – MATERIALIDADE E AUTORIA.

A conduta deve apresentar os seguintes elementos para caracterizar o
estelionato:
“[...] a) o induzimento ou a manutenção da vítima em erro; o erro é a falsa
percepção ou o desconhecimento da realidade; no erro a vontade é viciada; b) o
emprego do artifício, do ardil ou de qualquer outro meio fraudulento; c) a obtenção
da vantagem ilícita e o prejuízo alheio. As ações típicas são as de induzir ou manter
a vítima em erro. [...]”. (ROSSETTO, Ênio Luiz. Código Penal Militar Comentado.
— 3ª ed., rev., atual., ampl., - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pg. 874).
A prática do crime foi comprovada.
A materialidade foi demonstrada no Relatório Detalhado de Entregas
Efetuadas do Gpipa produzido pela equipe de fiscalização; no Sistema de
Monitoramento da Logística de Entrega de Água por Carros-Pipa e nos
depoimentos.
Os Srs. EDVAL BENTO DA SILVA e JOSIVAN RUBENS CRUZ,
condenados na APM n° 7000028-12.2021.7.10.0010 (não recorreram - Evento
226), eram os responsáveis por levar a água de Jaguaribara/CE até as localidades de
Sítio Contendas 1 e 2 (Pereiro/CE), utilizando os caminhões de placas HKN 9206 e
KLD 7423.
7000369-13.2022.7.00.0000
40001348395 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 09:44
:: 40001348395 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=359d9ed57e9298...
10/19
Após a notícia de que pipeiros despejavam água em terrenos, a Equipe
de Fiscalização do Escritório da OCP foi ao “Assentamento Carobas”, próximo à
cidade de Alto Santo/CE, onde encontrou os caminhões dos réus estacionados.
Então, os militares permaneceram vigiando os veículos parados entre
9h (nove horas) e 18h (dezoito horas) de 19.9.2018. Contraditoriamente, os
caminhões movimentavam-se no GPipa durante o referido período, tendo as rés,
apontadoras das localidades Sítio Contendas 1 e 2, confirmado os recebimentos dos
recursos naturais.
A instrução provou que os carros-pipa não estiveram no Sítio
Contendas 1 e 2; e, mesmo assim, as apelantes acusaram falsamente o recebimento
da água.
O ST SILVIO NOGUEIRA DO NASCIMENTO, membro da Equipe
de Fiscalização do Escritório da Operação Pipa, ligada ao 23° Batalhão de
Caçadores (23° BC), relatou:
“[...] perguntei a alguns moradores ali próximos ao posto, mas as pessoas não
queriam falar, até que uma senhora [...] fez uma denúncia dizendo que no
assentamento Carobas, os caminhões costumavam ficar parados lá o dia todo e
que, naquele momento, tinham dois caminhões parados. [...] Chegando no
assentamento Carobas, nós fizemos uma ronda até que encontramos dois caminhões
parados, um de frente ao outro, e vi que nos caminhões, ali na parte da pipa, tinha
um adesivo da Operação Pipa do 23º BC. Então, eu peguei as placas dos
caminhões, fiz contato com o Subtenente Marques, que era do escritório da
Operação Pipa, passei as placas [...]. O Subtenente Marques me falou:
‘[...]Nogueira, a gente olhou aqui no GPipa e consta no sistema que esses
caminhões estão rodando’. [...] solicitei a ele que conversasse com o Tenente-
Coronel Bravo para saber qual seria agora a orientação. O Tenente-Coronel Bravo
falou que nós ficássemos lá aguardando o retorno dos motoristas [...]. Passamos lá
o dia todo, vendo o caminhão na nossa frente. A gente chegou lá por volta de
08h30, entre 08h30 e 09h00 horas da manhã, e só saímos de lá 18h00 é do dia, que
foi quando não chegava ninguém, vi alguns carros suspeitos passando e percebi que
eles viram a gente e, de repente devem ter dado algum alerta para os motoristas ou
alguém e, até às 18h00, não chegou ninguém. [...] nós retornamos a nossa pousada
na cidade de Pereiro. No outro dia de manhã bem cedo, por volta de 06h00, nós já
estávamos lá no assentamento novamente, foi quando eu perguntei a uma senhora,
que ela deu apoio a gente nesse dia que a gente passou lá, o dia 19 de setembro, e
no outro dia, ela me falou ‘eles, eles chegaram aqui por volta das 23h00, pegaram
os caminhões e foram embora’. [...] Isso foi no dia 19 de setembro de 2018. [...].”
(APM n° 7000028-12.2021.7.10.0010 – Evento 121, vídeos 2/4).
O ex-Sd AUGUSTO KARISON DA SILVA SANTOS depôs no
mesmo sentido:
7000369-13.2022.7.00.0000
40001348395 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 09:44
:: 40001348395 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=359d9ed57e9298...
11/19
“[...] a gente estava indo apurar uma denúncia, aí uma mulher chegou com essa
denúncia para nós, dizendo que em um certo sítio, acho que é Carobas, eu não me
recordo agora o nome, havia dois caminhões parados, que despejam água lá, e
frequentemente eles faziam isso. [...] Chegando lá, a gente se deparou com esses
dois caminhões parados, os dois caminhões com as placas da Operação Pipa, e o
subtenente entrou em contato com o escritório, o escritório nos dá assim um, o que
fazer. Eles verificaram que esses dois caminhões naquele dia, naquele horário,
eram para eles estar em funcionamento, para eles estarem rodando. Eles
verificaram no sistema que estavam rodando. Na realidade, eles estavam parados.
Aí, os nossos superiores pediram para a gente aguardar lá no local até alguém
retornar, para algum motorista retornar. Ver se alguém aparecia. A gente passou o
dia praticamente todo lá e não apareceu ninguém! [...].” (APM n° 7000028-
12.2021.7.10.0010 – Evento 121, vídeos 6/7).
O TC WENDEL CARVALHO BRAVO afirmou:
“[...] eles foram para essa localidade e encontraram dois caminhões parados,
fechados, sem motorista. Informaram para a gente que os caminhões estavam lá, e
eu pedi para que eles ficassem no local, monitorando o retorno dos motoristas. [...]
Ao mesmo tempo, no escritório da Operação Carro-Pipa, mandei verificar qual a
situação do equipamento GPipa. Pelo equipamento, pelo sistema de GPS, foi
observado que os caminhões estavam em movimento, o que causou estranheza, pois
os caminhões estavam parados. Então, nesse caso, eu disse: ‘mantém aí, e fica
esperando’. Chegou até às 18h00, se não me engano, escurecendo e os motoristas
não apareceram [...].” (APM n° 7000028-12.2021.7.10.0010 – Evento 121, vídeo
1).
O ST JOSÉ MARQUES DA SILVA afirmou:
“[...] O Subtenente Nogueira tinha recebido uma informação de que ali próximo
tinha caminhões que estavam derramando água. O Subtenente Nogueira se
deslocou para essa localidade. Chegando lá, ele se deparou com dois caminhões
parados, um de frente para o outro, um de cabine branca e um de cabine preta.
Quando ele entrou em contato com o escritório da Operação Pipa, foi verificado
junto ao GPipa, que os sistemas de monitoramento via satélite dos dois caminhões.
Não, tinha um caminhão, que eu tenho a foto, ele estava em movimento [...]" (APM
n° 7000028-12.2021.7.10.0010 – Evento 121, vídeo 5).
Além disso, a Equipe de Fiscalização fotografou os dois caminhões
parados no “Assentamento Carobas” (IPM n° 7000101-52.2019.7.10.0010 - Evento
1, IP-AUDIÊ4, pág. 17).
Os pipeiros apresentaram versões incompatíveis com a narrativa dos
militares e os registros do GPipa.
Em sede de Sindicância, o JOSIVAN afirmou ter feito a entrega no dia
19.9.2018 e, depois, estacionou o caminhão na localidade “Assentamento Carobas”,
por volta das 10 (dez) horas. No IPM, narrou ter estacionado aproximadamente às 9
7000369-13.2022.7.00.0000
40001348395 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 09:44
:: 40001348395 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=359d9ed57e9298...
12/19
(nove) horas (IPM n° 7000101-52.2019.7.10.0010 – Evento 1, IP-AUDIÊ4, págs.
28/29, e IP-AUDIÊ7, pág. 8).
O condenado EDVAN BENTO DA SILVA declarou que estacionou por
volta de 8h30 (oito horas e trinta minutos) para lanchar, após saiu com o caminhão e
retornou às 13 (treze) horas para almoçar (IPM n° 7000101-52.2019.7.10.0010 -
Evento 1, IP-AUDIÊ6, pág. 14).
Contrariando as narrativas, o GPipa registrou que (IPM n° 7000101-
52.2019.7.10.0010 – Evento 1, Evento 1, IP-AUDIÊ7, págs. 5 e 16):
- o veículo placa HKN 9206, do sr. JOSIVAN, saiu às 5h52m (cinco
horas e cinquenta e dois minutos) e entregou a carrada na localidade Sítio Contendas
2, às 11h47m (onze horas e quarenta e sete minutos), sendo recebida pela apelante
ANTÔNIA MOREIRA; e
- o carro-pipa placa KLD7423, do EDVAN, saiu às 6h02m (seis horas
e dois minutos) e entregou a carrada na localidade de Sítio Contendas 1, às 12h29m
(doze horas e vinte e nove minutos), sendo recebida pela apelante MARIA DAS
CANDEIAS.
Comparando as informações, observa-se que o JOSIVAN afirmou ter
estacionado no “Assentamento Carobas” por volta das 9 (nove) ou 10 (dez) horas.
No entanto, o GPipa apontou que o veículo realizou o percurso das 5h52m (cinco
horas e cinquenta e dois minutos) às 11h47m (onze horas e quarenta e sete minutos).
O réu EDVAN declarou que estacionou por volta de 8h30 (oito horas e
trinta minutos) para lanchar, após saiu com o caminhão e retornou às 13 (treze)
horas para almoçar. No entanto, o sistema apontou que o veículo realizou o percurso
das 6h02m (seis horas e dois minutos) às 12h29m (doze horas e vinte e nove
minutos).
Ademais, os militares da Equipe de Fiscalização narraram que
vigiaram os caminhões das 8h30m (oito horas e trinta minutos) às 18h (dezoito
horas). Segundo os militares, os réus não compareceram durante a diligência.
Dessa forma, as justificativas dos motoristas mostraram-se inverídicas.
Outras incoerências somaram para formar o convencimento de que os
veículos deixaram de realizar o deslocamento para entregar a água.
Nesse sentido, existiu relato de populares de que caminhões pipas
permaneciam estacionados, em vez de entregar as águas. A notícia, conforme
depoimentos citados anteriormente, foi confirmada pelos militares, demonstrando
7000369-13.2022.7.00.0000
40001348395 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 09:44
:: 40001348395 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=359d9ed57e9298...
13/19
que a narrativa possuiu fundamento.
Para além, o “Assentamento Carobas” localiza-se aos arredores da
cidade Alto Santo/CE. O referido município está em uma das rotas possíveis entre
Jaguaribara/CE (manancial) e Pereiro/CE (Sítio Contendas 1 e 2), indicando que os
carros pipas estacionaram durante o trajeto, deixando de completar o percurso
previsto.
Dessa forma, ante os relatos dos militares; os registros no GPipa; a
Denúncia de populares e as incoerência das versões apresentadas pelos motoristas
durante as investigações, restou comprovado que os caminhões não se deslocaram
até os destinos.
Ainda assim, as duas apelantes e os motoristas (réus da APM n°
7000028-12.2021.7.10.0010) forjaram o recebimento do recurso natural nas
localidades Sítio Contendas 1 e 2.
As autorias delitivas das apelantes são evidentes. Se os caminhões
nunca estiveram nas localidades de Sítio Contendas 1 e 2, e, mesmo assim, as rés
confirmaram o recebimento da água, é nítido que passaram o cartão
fraudulentamente, participando do engodo.
Além disso, o Exército orienta constantemente os apontadores a
“passar” o cartão após receber a água.
In casu, ao efetuarem a passagem do cartão GPipa nos Módulos
Embarcados de Monitoramento (MEM), sem que a entrega da água fosse realizada,
constata-se o artifício malicioso, o qual permitiu o recebimento da vantagem
indevida pelos corréus junto à Administração Militar.
Neste contexto, cito jurisprudência desta Corte Militar:
“[...] APELAÇÃO. "OPERAÇÃO PIPA". ESTELIONATO. APRESENTAÇÃO DE
PLANILHAS COM ASSINATURAS FALSIFICADAS. DESCUMPRIMENTO DO
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO
DE
ÁGUA.
INDUZIMENTO
DA
ADMINISTRAÇÃO EM ERRO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. Incorre no
tipo previsto no art. 251 do CPM, na forma continuada do art. 71 do CP,
credenciado da Operação Pipa que apresenta, em diversas oportunidades,
planilhas de abastecimento comprovadamente falsificadas, as quais atestam
fornecimentos de água potável que não ocorreram. Afastadas as teses da coação
hierárquica e do erro de fato por ausência de condições mínimas para sua
incidência na dinâmica dos fatos. Manutenção da pena-base fixada acima do
mínimo cominado e do aumento proporcional decorrente da continuidade delitiva,
tendo em vista os fatos se revestirem de gravidade, na medida em que atingiram
diretamente moradores carentes de regiões castigadas pela seca e que dependiam
7000369-13.2022.7.00.0000
40001348395 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 09:44
:: 40001348395 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=359d9ed57e9298...
14/19
da água potável para sua subsistência. Desprovido o apelo defensivo. Decisão por
unanimidade. [...].”. (Ap n° 7000677-88.2018.7.00.0000. Rel. Min. William de
Oliveira Barros. Julgamento: 28.2.2019. Publicação: 13.3.2019.)
Os seguintes documentos comprovaram a vantagem econômica dos
réus e o prejuízo da Administração Pública:
- as Notas de Empenho nº 2018NE804853 e nº 2018NE804843,
expedidas em favor dos réus JOSIVAN RUBENS CRUZ e EDVAL BENTO DA
SILVA (evento 27, fls. 24/25, do IPM); e
- a Perícia de avaliação administrativo-contábil, constatando como
prejuízo causado à Administração Militar os montantes de R$ 826,56 (oitocentos e
vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos), imputados a JOSIVAN RUBENS DA
CRUZ, e de R$ 782,53 (setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos),
atribuídos a EDVAL BENTO DA SILVA (evento 55, fls. 7/20, do IPM).
O Parecer ministerial corroborou o convencimento da existência do
delito:
“[...] Embora as Apelantes tenham afirmado, em seus interrogatórios, que somente
passavam os cartões magnéticos quando recebiam a água, foi devidamente provado
nos autos que os caminhões aos quais os cartões delas se referiam permaneceram
estacionados durante todo o dia 19/09/2018 em local diverso e, portanto, a água
não foi entregue. Lamentavelmente, as fraudes realizadas por civis no âmbito da
denominada Operação Pipa são bastante recorrentes. Normalmente, a dinâmica
delitiva se estabelece mediante a retirada do Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) dos caminhões-pipa e a colocação do referido aparelho em outro veículo
automotor ou motocicleta, com a finalidade de simular o percurso do trajeto
relativo à entrega da água na localidade que deveria ser beneficiada. Ao efetuarem
a passagem do cartão GPipa no MEM, sem que a entrega da água esteja sendo
realizada, os apontadores induzem em erro a Administração Militar, contribuindo,
de forma determinante, para a obtenção da vantagem indevida pelos pipeiros, que
recebem o pagamento sem que o serviço de entrega da água tenha sido efetivamente
prestado [...].” (Ap n° 7000369-13.2022.7.00.0000 – Evento 6).
Cumpre destacar trecho da irretocável Sentença:
“[...] É sabido que a carência de água é um crônico problema histórico do
semiárido nordestino, dificultando a alimentação das populações e dos rebanhos e
impossibilitando a manutenção dos reservatórios de água para consumo humano e
animal. O delito em análise revela uma maior extensão do dano justamente porque
contribuiu para o agravamento da dura realidade sofrida pelas comunidades
necessitadas do Estado do Ceará.
Ainda que possamos considerar que não chegou a faltar água nas localidades de
Contendas 1 e 2, o fato de ter ocorrido a simulação prejudica outras comunidades
que não são beneficiárias do programa, considerando que, sob o prisma da reserva
do possível, nem todas as comunidades em estado de vulnerabilidade conseguem
7000369-13.2022.7.00.0000
40001348395 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 09:44
:: 40001348395 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=359d9ed57e9298...
15/19
ser beneficiárias do programa. Sendo assim, a lógica é: quanto menor a
necessidade de carradas por uma cidade, maior a possibilidade de inclusão de
outras localidades. Por toda essa realidade, é que a conduta dos réus ganha maior
reprovabilidade. [...].” (APM n° 7000028-12.2021.7.10.0010 – Evento 202).
Portanto, a conduta das apelantes foi relevante para a realização da
prática delitiva e as provas dos autos são contundentes a demonstrar a autoria e a
materialidade do crime imputado na Denúncia.

II – TESES DEFENSIVAS.

Apesar das diversas provas, as rés apresentaram teses contra a
Sentença.

1 – FALHAS TÉCNICAS, COMPROVAÇÃO DE QUE OS MEM ESTAVAM
NOS VEÍCULOS E DELAY DO SISTEMA.

As Defesas destacaram que o ST NOGUEIRA e ex-Sd KARISON
afirmaram terem visto os MEM dentro dos caminhões parados. Diante disso, os
Advogados justificaram que a incoerência entre os veículos estacionados e os
registros de movimentações no GPipa decorreram de problemas técnicos e de delay.
A suposição da presença dos dispositivos nos automóveis não foi
suficiente para afastar o convencimento acerca da existência do crime.
As provas trouxeram certeza de que os veículos estavam parados,
enquanto o GPipa registrava a movimentação.
A incoerência pesou contra os motoristas, pois o MEM e o GPipa são
aparelhos e sistema eficientes, os quais vem cumprindo as funções de
monitoramento com êxito.
O TC BRAVO disse que pipeiros reclamavam do GPipa.
A afirmativa, por si, não prova que o Sistema é falho, porquanto
necessitaria de investigação para apurar se as reclamações são recorrentes e
fundadas.
7000369-13.2022.7.00.0000
40001348395 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 09:44
:: 40001348395 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=359d9ed57e9298...
16/19
E mesmo que o GPipa apresentasse problemas, os erros não poderiam
ser tomados como a regra, pois o Exército teria abandonado o Sistema se não fosse
eficiente.
No presente caso, o Sistema apontava o deslocamento de 2 (dois)
caminhões, tornando ainda menos crível que houvesse falhas concomitantemente e
justamente dos veículos flagrados estacionados. Ademais, os elementos probatórios
apontados no item I deste Acórdão evidenciaram que os motoristas deixaram de
realizar o deslocamento até a localidade de entrega da água.
Nesse sentido, imputar o ônus da prova da inexistência de delay ou
problemas técnicos à Acusação seria inverter a ordem de quem precisa se explicar
no caso concreto. Se as apelantes entendessem ter havido falhas mecânicas,
deveriam comprová-las. No entanto, as Defesas deixaram de apresentar justificativas
plausíveis para as incoerências.
Ademais, refutando a tese defensiva, os diversos elementos
probatórios desfavoráveis aos motoristas, já amplamente expostos, cravaram que os
equipamentos vistos nos caminhões não eram aqueles fornecidos pelo Exército.
Os pipeiros possuíam a prática de trocar os MEM dos caminhões para
forjar o percurso das rotas e “passar” os cartões mesmo sem a entrega da água.
Nesse sentido, as diligências do Exército demonstraram o modo como
os motoristas procediam para ludibriar a Administração Castrense. A Sentença
pontuou provas colhidas nas investigações, in verbis:
“[...] Sob outro giro, embora as testemunhas de acusação, Sub Ten Nogueira e Sd
Karison, tenham confirmado terem visualizado um módulo embarcado de
monitoramento - MEM, dentro do veículo de placa HKN 9206, tal informação não
impede a fraude, uma vez que não foi possível averiguar pela equipe de fiscalização
a numeração do equipamento, tendo em vista que os caminhões estavam trancados.
Portanto, nada impede que o módulo visualizado se tratasse de equipamento
diverso do que deveria estar instalado. Somado a isso, no relatório elaborado pela
equipe de fiscalização, observou-se que o réu Josivan, na véspera do ocorrido, em
18/9/2018, realizou uma entrega na localidade de Picada 1, a qual não fazia parte
das localidades de entregas previstas para o caminhão de placa HKN 9206,
retornando exatamente no dia dos fatos à localidade apenas para passar o cartão
(evento 1, doc. 1, fls. 15/16, IPM).
Outrossim, em 21 de setembro de 2018, o senhor José Wilson Amorim, apontador
da localidade de Silvestre 3, informou que o pipeiro Edval Bento da Silva,
proprietário do caminhão de placa KLD-7423, na última entrega, não utilizou o
caminhão cadastrado, mas sim um outro caminhão (evento 1, doc. 5, fl. 15, IPM).
Assim, as provas convergem no sentido de que havia um aproveitamento de rotas.
[...].”. (Grifo nosso.).
7000369-13.2022.7.00.0000
40001348395 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 09:44
:: 40001348395 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=359d9ed57e9298...
17/19
O Coordenador da Operação Pipa relatou situações que contribuíram
para formar a convicção de que os motoristas alteravam os MEM, fraudando os
registros dos deslocamentos (IPM n° 7000101-52.2019.7.10.0010 – Evento 112,
pág. 2):
“[...] - De acordo com o Anexo A, o Sistema GPIPABRASIL mostrou que,
provavelmente, o Prestador de Serviço JOSIVAN RUBENS CRUZ, responsável
pelo caminhão de placa HKN9206, no dia 19 de SET 2018, passou o cartão do
motorista no Manancial ETA JAGUARIBARA, às 05:52 hr, manancial este
cadastrado para captação da água. No transcorrer do percurso, entre o manancial
cadastrado e o beneficiário, identificamos um desvio da rota prevista para um
ponto no leito do Rio Jaguaribe localizado na sede do município de Jaguaribe-CE,
às 10:32 hs. Além disso, nesse local, consta no Sistema GPIPABRASIL, uma chave
que indicativa de possível desligamento do motor do veículo. Ademais, o trajeto
apresentado no percurso do manancial até o Rio Jaguaribe, que está fora do
percurso previsto, apresentou configuração, que provavelmente, apresenta como
se o MEM não estivesse instalado de forma adequada, pois a partir do ponto de
parada fora do percurso previsto no Rio Jaguaribe, o trajeto voltou a indicar
exatamente o percorrido e previsto da referida rota, até a passagem do cartão do
beneficiário na localidade cadastrada, às 11:47 hr; e [...].” (Grifo nosso.).
A Defesa não comprovou os supostos problemas nos equipamentos.
Inclusive, houve provas de que as incongruências do Sistema GPipa foram
ocasionadas por alterações deliberadas no MEM por parte dos motoristas. E há
elementos demonstrando a inexistência da entrega da água. Nesse cenário, a tese
defensiva de supostos falhas técnicas ou delay não merece prosperar.

2 – CRIME IMPOSSÍVEL.

A Defesa alega ser absolutamente inviável que a apelante ANTONIA
MOREIRA tenha passado o cartão em um MEM que estava acoplado a caminhão
parado em posto distante. Assim, conclui, na sua peculiar ótica, existir crime
impossível ante a ineficácia absoluta dos meios.
A tese não prospera.
O delito impossível ocorre quando o criminoso deixa de consumar sua
prática delitiva ante a ineficácia absoluta dos meios empregados ou a total
impropriedade dos objetos da infração. Nesse contexto, o instituto é inaplicável caso
as provas demonstrem o completo transcurso do iter criminis.
7000369-13.2022.7.00.0000
40001348395 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 09:44
:: 40001348395 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=359d9ed57e9298...
18/19
Conforme explanado nos itens anteriores, as provas demonstraram que
as apelantes passaram seus cartões de forma fraudulenta nos MEM, mesmo sem
terem recebido as águas, participando do estelionato contra a Administração Pública.
Dessa forma, o delito de estelionato foi consumado, sendo inviável
falar de crime impossível.

3 – EXTENSÃO DO DANO.

A Defesa pede, subsidiariamente, a fixação da pena-base em seu
mínimo legal, excluindo-se a valoração negativa da circunstância judicial atinente à
extensão do dano.
A pena-base foi corretamente aplicada pelo Juiz Federal da Justiça
Militar.
O estelionato contra a OCP gera avarias além das patrimoniais. A
inexistência de entrega da água provoca danos graves às populações da região da
seca e atenta contra a dignidade dos povos atingidos pela escassez, merecendo
repressão mais gravosa que a fraude praticada em outros cenários.
Como decorrência da aplicação do Princípio da Proporcionalidade, os
crimes praticados no contexto da Operação Pipa - Programa Social de grande
importância para o País - merecem maior reprimenda penal. Em face da gravidade
dessas condutas, além da obtenção de vantagens ilícitas, os nossos irmãos (sujeito
passivo em 2º Grau) sofrem pelas agruras da seca que assola o inóspito Sertão
Nordestino, com o potencial de manchar a imagem do Exército Brasileiro (sujeito
passivo em 1º Grau) perante a sociedade.
Assim, mantenho o patamar final fixado em 2 anos de reclusão, como
incurso no art. 251, caput, c/c o art. 53, § 3º, ambos do CPM, concedida a suspensão
condicional da pena, pelo prazo de 2 anos, mediante a observância das condições
previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea “a”.

III – DISPOSITIVO.

7000369-13.2022.7.00.0000
40001348395 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 09:44
:: 40001348395 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=359d9ed57e9298...
19/19
Ante o exposto, nego provimento aos Apelos defensivos e mantenho a
Sentença condenatória pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Relator para o Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348395v3 e
do código CRC 8d3fbf16.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 1/2/2023, às 22:32:14
7000369-13.2022.7.00.0000
40001348395 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 09:44
:: 40001347317 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=359d9ed57e9298e8...
1/8
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000369-13.2022.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MARIA DAS CANDEIAS DOMINGOS DOS SANTOS
ADVOGADO: FRANCISCO DIEGO FERNANDES BEZERRA (OAB CE35146A)
APELANTE: ANTÔNIA MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO VENCIDO
Em sessão de julgamento virtual realizada entre os dias 7 e 10 de
novembro de 2022, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, o Tribunal, apreciando a presente
Apelação, por unanimidade, rejeitou a preliminar de não recepção do art. 385 do
CPP (art. 437, alínea "b", do CPPM) por violação ao sistema acusatório. Na
sequência, no mérito, por unanimidade, decidiu conhecer e, por maioria, decidiu
negar provimento aos apelos defensivos, para manter a sentença condenatória, pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por ocasião do julgamento, divergi da maioria dos meus eminentes
pares, na medida em que, no mérito, votei no sentido de conhecer do recurso e de
dar provimento para, reformando a sentença recorrida, absolver as civis ANTÔNIA
MOREIRA DA SILVA e MARIA DAS CANDEIAS DOMINGOS DOS SANTOS,
com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Pesa contra as civis ANTÔNIA MOREIRA DA SILVA e MARIA DAS
CANDEIAS DOMINGOS DOS SANTOS a acusação de terem concorridopara o
delito de estelionato perpetrado pelos "pipeiros" JOSIVAN RUBENS CRUZ e
EDVAL BENTO DA SILVA, na medida em que, na condição de apontadoras, teriam
"passado" o cartão confirmando a entrega de água, sendo que os caminhões
responsáveis pelas carradas de água encontravam-se estacionados em um posto de
combustíveis abandonado, localizado no Assentamento Carobas.
Ao revolver a análise fática que circunstancia o caso, vislumbro ampla
inconsistência no acervo probatório capaz de cristalizar eventual juízo de culpa (lato
sensu) a recair sobre as Apelantes, outrora condenados em primeira instância, por
entender que a prova documental produzida ministra apenas indícios do
cometimento de um crime, não confirmados no campo dos relatos testemunhais, os
quais, diga-se, revelam-se incongruentes e não são aptos à formação de certeza
jurídica quanto à pratica dos delitos imputados às Recorrentes na exordial
acusatória. Vejamos (evento 121 da APM).
7000369-13.2022.7.00.0000
40001347317 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 09:44
:: 40001347317 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=359d9ed57e9298e8...
2/8
O TC BRAVO afirmou o seguinte:
"Na época, eu era o chefe do escritório da operação carro pipa, e o ST MARQUES
recebeu uma ligação da equipe de fiscalização que se encontrava no terreno. Eu
não me lembro muito bem qual era a cidade, porque foi em 2018. Aí no caso parece
que a equipe tinha recebido uma denúncia de que os pipeiros estavam derramando
água numa certa localidade. Eles foram pra essa localidade e encontraram dois
caminhões parados sem motorista. Eles informaram pra gente que os caminhões
estavam lá. Eu pedi pra que eles ficassem lá monitorando o retorno dos motoristas
[...] ao mesmo tempo, no escritório da operação carro pipa, eu mandei verificar
qual a situação do equipamento GPIPA dos caminhões. Pelo equipamento, pelo
sistema de GPS, foi observado que os caminhões estavam em movimento, o que
causou estranheza pois os caminhões estavam parados [...] chegou até as 18:00h,
escurecendo, e os motoristas não apareceram [...] a equipe ficou até o anoitecer e
os motoristas não apareceram [...] eu me lembro que a gente verificou o sistema
GPIPA, no escritório da operação do 23 BC, e pelo sistema dava para verificar que
os caminhões não estavam parados e não estavam naquela localidade, estavam em
movimento [...] a senhora ANTÔNIA MOREIRA eu não sei se ela era apontadora,
responsável por receber a água. Não me recorde se ela foi ouvida no IPM [...] não
me lembro se eles (equipe) olharam se os equipamentos de monitoramento estavam
nos caminhões [...]".
O ST NOGUEIRA, um dos responsáveis por flagrar os caminhões
estacionados, declarou que:
"Eu participei da operação pipa na parte de fiscalização, aí fui designado para ir
para a cidade de Pereiro. O TC BRAVO já me designou para fazer a verificação de
uma denúncia de que em um posto abandonado, próximo da saída de Jaguaribara,
ficavam parados alguns caminhões que abasteciam Jaguaribara, chegavam nesse
posto e despejavam a água. Eu e o SD KARINSON estávamos em Pereiro e no dia
19 nós retraímos até Jaguaribara para fazer o reconhecimento nesse posto
abandonado [...] partimos para o assentamento Carobas. Chegando no
assentamento, nós fizemos uma ronda até que encontramos dois caminhões parados
um de frente ao outro, e vi que nos caminhões tinha um adesivo da operação pipa
do 23 BC. Então eu peguei as placas dos caminhões, fiz contato com o ST
MARQUES, passei as placas pra ele e pedi pra verificar qual a situação deles. O
ST disse que, no sistema, os caminhões estavam rodando [...] nós seguimos as
orientações deles (escritório do 23 BC) e passamos o dia todo lá. A gente chegou lá
por volta de 8:30h ou 9:00h e só saímos de lá 18:00h. Não chegava ninguém [...]
nós retornamos à nossa pousada na cidade de Pereiro. No outro dia de manhã, bem
cedo, por volta de 6:00h, nós já estávamos no assentamento novamente [...] isso foi
no dia 19 de setembro de 2018, e no dia 21 de setembro, numa sexta-feira, a gente
fez uma fiscalização na rota de onde era previsto que um dos caminhões passaria,
que era a localidade Silvestre 3, e chegando lá a gente conversou com o apontador,
que era o senhor dono da casa, e perguntei qual a cor e as características do
caminhão que entregava água naquela localidade, foi quando ele me passou as
características do caminhão, as quais não batiam com ascaracterísticas do
caminhão cadastrado para fazer a realização da água naquela localidade [...] por
volta de 10:30h ou 11:00h chegou o caminhão do EDIVAL BENTO DA SILVA, que
era o KLD-7423, foi quando a gente pode interpelá-lo. Tudo foi filmado [...] a
entrega da notificação e o depoimento do senhor ANTÔNIO NUNES DA SILVA, que
7000369-13.2022.7.00.0000
40001347317 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 09:44
:: 40001347317 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=359d9ed57e9298e8...
3/8
era o apontador da comunidade Silvestre 3 [...] Dava para ver pelo vidro que os
dois aparelhos (MEM) estavam nos caminhões [...] o MARQUES me passou que
os caminhões constavam em rota, mas eles estavam parados na minha frente
também com o MEM [...] com certeza eu só posso afirmar ao senhor de um
caminhão, se eu não me engano era o branco. O outro não dava pra ver, o vidro
era muito escuro. O caminhão que estava em trânsito no escritório era o 7423,
não era esse branco [...] o que o MARQUES me passou foidesse 7423. Eu não
consigo me lembrar se ele passou dos dois. Eu lembro muitobem desse 7423, que
eu não consegui ver se o MEM estava instalado [...]". (Grifo nosso).
Em seguida, o ST NOGUEIRA aduz que se dirigiu ao assentamento
Picada 1 e manteve contato com a apontadora de nome ANTÔNIA NUNES DA
SILVA. Entretanto, observo que, além de o assentamento da acusada corresponder
ao Sítio Contendas 2, localidade diversa da diligenciada pela testemunha, também
houve confusão quanto à pessoa da ré, considerando que seu nome é ANTÔNIA
MOREIRA DA SILVA. Nesse sentido, ao ser questionado pelo Ministério Público
Militar sobre como a investigação havia chegado aos nomes das Apelantes, a
testemunha aduziu que:
"[...] ANTÔNIA NUNES DA SILVA é apontadora da localidade Picada 1, e ela
informou que o pipeiro JOSIVAN CRUZ entregou a carrada no dia 18 de setembro,
e no dia 19 de setembro, data prevista para a entrega, foi à localidade somente
parapassar o cartão GPIPA e ela passou. Ela falou que era uma prática comum,
que os pipeiros pediam e falavam e os apontadores acabavam aceitando. Não tive
contato com a MARIA DAS CANDEIAS [...] ele entregou antecipadamente, porque
a data prevista era dia 19 [...] eu não sei dizer pro senhor se era um dos caminhões
que eu estava vigiando. Eu posso falar que era o pipeiro. Ela (ANTÔNIA NUNES)
não sabia dizer qual era o caminhão [...] ela (ANTÔNIA NUNES) explicou por que
não passou o cartão dia 18. É uma explicação comum que alguns apontadores nos
dão, de que é mais interessante que eles recebam a água e depois passem o cartão,
atendendo ao pedido do pipeiro, do que não receber a água e deixar de passar
ocartão [...]".
A Defesa aventou questão de ordem, considerando que a testemunha se
referiu, ao longo do seu depoimento, à apontadora de nome ANTÔNIA NUNES DA
SILVA, da comunidade Picada, enquanto na Denúncia consta como acusada
ANTÔNIA MOREIRA DA SILVA, da comunidade Contendas, e solicitou
esclarecimentos, o que foi atendido nos seguintes termos:
"[...] Doutor, eu tenho uma relação aqui. No meu relatório consta ANTÔNIA
NUNES DA SILVA [...] Eu posso identificar aqui agora o fato de ter sido citado
ANTÔNIA MOREIRA DA SILVA. Ela era apontadora do sítio Contendas, e,
justamente, constava no sistema, com o caminhão parado na nossa frente, que esse
caminhão 7423 tinha feito uma entrega, as 12:56h, do dia 19 de setembro, no sítio
Contendas. Creio que por isso foi arrolada a dona ANTÔNIA MOREIRA DA SILVA
[...] Não conversei com a dona ANTÔNIA MOREIRA [...] era comum que alguns
apontadores passassem o cartão de forma dessincronizada com a entrega da água
[...] nesse caso da dona ANTÔNIA MOREIRA não fizemos averiguação para
saber se isso aconteceu". (Grifo nosso).
7000369-13.2022.7.00.0000
40001347317 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 09:44
:: 40001347317 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=359d9ed57e9298e8...
4/8
Ao ser questionado pela Defesa constituída da Apelante MARIA DAS
CANDEIAS, a testemunha afirmou o seguinte:
"Advogado: No seu depoimento o senhor disse que verificou que um dos
carrostinha o MEM, foi o KLD-7423? Testemunha: Não senhor, foi o HQN-9206,
esse eu consegui verificar, o outro eu não verifiquei, porque o vidro dele era muito
escuro e não dava pra ver [...] não cheguei a ir na comunidade da dona MARIA
DAS CANDEIAS verificar se no dia 19 de setembro de 2018 a água havia sido
entregue".
A testemunha ST MARQUES, por sua vez, aduziu que:
"O ST NOGUEIRA tinha recebido uma informação, uma denúncia num manancial,
que ali próximo tinha caminhões que estavam derramando água, e o ST
NOGUEIRA se deslocou para essa localidade. Chegando lá ele se deparou com
dois caminhões parados, um de frente para o outro, um de cabine branca e um
decabine preta. Quando ele entrou em contato com o escritório da operação pipa
foi verificado junto ao GPIPA que os sistemas de monitoramento via satélite dos
dois caminhões, não, de um caminhão, que eu tenho a foto, ele estava em
movimento [...] eu tenho a foto de um dos caminhões, o caminhão de placa KLD-
7423 [...] no GPIPA tem o controle dos apontadores, mas eu de cabeça não lembro
quem são os apontadores [...] foi às 12:56 do dia 19 do nove de 2018 [...] o nome
da apontadora que teria passado o cartão eu não tenho, Excelência, eu só tenho o
nome do motorista, que é o EDVAL BENTO DA SILVA [...] não tenho conhecimento
de quem seja ANTÔNIA MOREIRA. Eu não tenho de cabeça o nome dos
apontadores. [...] nunca ouvi falar o nome de ANTÔNIA NUNES [...] o que eu
tenho, procurei aqui nos meus arquivos, eu encontrei a foto dos dois caminhões
parados, e do GPIPA em movimento de um dos caminhões [...] não é certeza de que
os dois estavam em movimento, eu só tenho a foto aqui de um [...] o sistema só
mostra que o aparelho está em movimento [...] o ST NOGUEIRA foi nas
comunidades, ele foi nas comunidades que naquele dia era para aquele caminhão
ter ido na localidade [...] o ST NOGUEIRA foi na comunidade e conversou com os
apontadores [...] quando o ST NOGUEIRA verificou os dois caminhões parados, ele
entrou em contato com o escritório. Não foi exatamente eu que fui ao sistema
verificar, foi o TC BRAVO com a equipe do GPIPA. Eu acredito que eles verificaram
os dois caminhões [...] eu não recordo se foi feita a verificação do outro veículo
(HQN-9206)".
O SD KARISON, que acompanhou o ST NOGUEIRA na averiguação
in loco, relatou o seguinte:
"[...] chegando lá a gente se deparou com esses dois caminhões parados, os dois
caminhões com as placas da operação pipa. O ST entrou em contato com o
escritório. Eles verificaram que esses dois caminhões, naquele dia, naquele
horário, deveriam estar rodando. Eles verificaram no sistema deles e viram eles
estavam rodando, mas na verdade eles estavam parados [...] a gente deu uma
olhada e viu que tinha equipamento lá dentro. Eu não me recordo se foi nos dois
[...] a gente passou a semana rodando e fiscalizando, a gente foi em algumas rotas
[...] não me recordo do nome das pessoas, porque a gente visitou várias
comunidades [...] o escritório informou que os dois caminhões estavam em
7000369-13.2022.7.00.0000
40001347317 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 09:44
:: 40001347317 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=359d9ed57e9298e8...
5/8
movimento [...] eu vou te dizer, eu não lembro o que é MEM, esse módulo de
embarcamento... é o GPS? Estava nos caminhões, que eu me recordo em um estava
[...] não me recordo em quais comunidades nós fomos, porque nós visitamos várias
[...] não me recordo se fomos nas comunidades Contendas 1 e Contendas 2 [...]
pelo que eu me recordo a gente olhou um caminhão, mas pela lógica olhamos os
dois [...] dava pra ver dentro dos dois caminhões, o vidro dianteiro era claro, não
tinha película. Se tinha, não era muito escura [...] os módulos estavam dentro de
cada caminhão [...] eu me recordo que tinha em um".
Por ocasião do seu interrogatório, a Apelante MARIA DAS
CANDEIAS DOMINGOS DOS SANTOS afirmou o seguinte (evento 170, arq. 7,
da APM):
"Eu recebi a água sim, Excelência. Todas as vezes que o pipeiro veio, ele nunca veio
com a pipa seca. Todas as vezes ele trouxe a água. Depois que eu recebia a água e
depositava na minha cisterna, então era passado o cartão depois que eu recebia a
água. Nunca veio uma pipa seca na minha localidade [...] o caminhão ia mais ou
menos de três a quatro vezes por mês entregar água [...] recebi instrução quando
fui escolhida como apontadora. O Exército vinha e dizia para olhar a água, se era
de qualidade, e isso sempre eu fiz. Aí quando eu recebia a água, que botava na
minha cisterna, eu passava o cartão, o rapaz passava o cartão e me entregava. Eu
via ele passando o cartão e ele me entregava o cartão na mesma hora. Nunca teve
isso de chegarem em uma moto, sempre viera na pipa".
A Recorrente ANTÔNIA MOREIRA DA SILVA, por sua vez, registrou
que (evento 172 da APM):
"Sobre a minha pessoa, o que eu posso afirmar, é que as vezes que eu recebi água
foram as vezes em que eu passei esse cartão. Jamais eu passaria o cartão sem
receber água [...] aqui sempre chegava em caminhão pipa, inclusive eu verificava
se tinha aquele emblema da Defesa Civil. No início, quando eles vieram procurar o
ponto para colocar essa água, a gente foi orientado que tinha que verificar se o
caminhão era realmente da Defesa, tinha que verificar se realmente estava com
água, e verificar também se a água era de qualidade. O meu pecado maior foi
porque sempre que os motoristas vinham entregar, eu nunca perguntava o nome
deles. Nunca houve reclamação de que a água não estava chegando na data
programada. Na época, a gente recebia três pipas de água por mês [...] não veio
nenhum militardo Exército perguntar sobre os fatos [...] até a minha pessoa não
chegou ninguém para perguntar se essa situação estava acontecendo [...] quando
chegava o motorista com a carrada de água, eu via se estava cheia, via se o carro
tinha o símbolo da Defesa e entrego o cartão para o motorista passar, que ele vai lá
na cabine e ele mesmo passa. E um dos meus pecados eu acho que foi esse de não
presenciar ele passar. Eu até ficava na porta do veículo, mas não observava. Nunca
me fizeram proposta para passar o cartão em troca de dinheiro [...] não conhecia
bem os motoristas, se eu ver a foto ou se eu o ver eu acho que nem me recordo mais,
porque são muitos motoristas. Ele termina a rota dele, aí o pessoal da Defesa Civil
vem, faz tipo uma fiscalização ver se realmente a água está vindo, saber quantas
pessoas recebem a água e aí faz uma rotatividade. Vem, no caso outra, rota. Não
eram sempre os mesmo motoristas. A rota dele terminou aí vem outro motorista,
quando termina o contrato dele. Vem outro carro".
7000369-13.2022.7.00.0000
40001347317 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 09:44
:: 40001347317 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=359d9ed57e9298e8...
6/8
De concreto, a par do vasto acervo probatório produzido nos autos,
fixo três premissas sobre as quais não pairam dúvidas: a primeira no sentido de que
os caminhões estavam parados, enquanto o sistema GPIPA registrava suas
movimentações; a segunda no sentido de que as Apelantes eram as apontadoras das
comunidades Contendas 1 e Contendas 2; e a terceira no sentido de que os cartões
foram "passados" naquela oportunidade.
Entretanto, ao mesmo tempo, chama atenção o fato de os militares
arrolados como testemunhas não terem procedido à verificação in loco nas duas
comunidades envolvidas no fato, bem como terem deixado de buscar
esclarecimentos com as Apelantes a respeito das circunstâncias então apuradas.
Dessa maneira, a prova produzida restringiu-se à conjuntura relacionada aos
responsáveis pela entrega da água, sendo insuficiente para comprovar o dolo das
apontadoras em aderir a uma possível prática fraudulenta implementada pelos
"pipeiros".
Quanto às testemunhas TC BRAVO e ST MARQUES, ambas nada
souberam precisar a respeito das Apelantes. Tampouco trouxeram elementos
esclarecedores da suposta concorrência delitiva das civis para os fatos perpetrados
pelos "pipeiros", de modo que não há como afirmar, sem sombra de dúvidas, que as
Recorrentes aderiram, em concurso de agentes, ao crime de estelionato.
Desse modo, a meu ver, o édito absolutório trilha o caminho mais
prudente e seguro da não incriminação, em homenagem ao princípio constitucional
da presunção de inocência, em face da insuficiência de provas cabais acerca do dolo,
não delineado com precisão nas condutas das apontadoras ANTÔNIA MOREIRA
DA SILVA e MARIA DAS CANDEIAS DOMINGOS DOS SANTOS, a ponto de
cristalizar uma condenação criminal.
Nesse sentido, trago à baila os Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000562-96.2020.7.00.0000
1, de relatoria do eminente Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, de cuja ementa se extrai o fragmento a seguir:
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DELITOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 209 E 233 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DO IN
DUBIO PRO REO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
Como bem salientou o Acórdão vergastado, no caso sob análise, há uma dúvida
razoável para condenação do Embargado a partir dos depoimentos produzidos
durante a instrução criminal no juízo a quo, ausentes outros elementos de prova que
poderiam trazer luz ao conflito de versões, não havendo outra alternativa que não
aabsolvição por força do princípio do in dubio pro reo.
No ponto, a base acusatória foi insuficiente para uma Sentença condenatória,
tendoem vista que os elementos probatórios deveriam levar a uma certeza
processual para além de uma dúvida razoável, o que não se verificou nos autos
[...]".
7000369-13.2022.7.00.0000
40001347317 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 09:44
:: 40001347317 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=359d9ed57e9298e8...
7/8
Parafraseando o douto Professor José Frederico Marques, considera-se
prova insuficiente para a condenação toda aquela que não logrou êxito em produzir
certeza, e mantém o espírito do julgador em estado de dúvida, sendo que a aplicação
do princípio do in dubio pro reo está cristalizada no ordenamento jurídico pátrio ao
prever que o juiz absolverá o réu se não existir prova suficiente para a condenação
2.
E, ainda que se argumente pela existência de indícios de que as rés
concorreram para a prática delitiva, levando-se em conta o fato de que houve
registro no sistema noticiando que o cartão foi "passado", é cediço que a condenação
com base em elementos indiciários exige que a relação entre o fato demonstrado e o
fato que se infere seja tão certa e evidente de modo a não ser possível uma
conclusão diversa daquela a que se chegou. Entretanto, igualmente remanesce a
necessidade de aferí-los frente a outros elementos de prova, de modo que os
indícios, isoladamente considerados, não autorizam a expedição de um decreto
condenatório.
O simples fato de serem as Apelantes apontadoras do local e de o
cartão ter sido "passado" no momento em que os caminhões estavam parados não é
suficiente para confirmar o dolo nem o liame subjetivo de ambas em concorrer para
o crime de estelionato praticado pelos "pipeiros". Há necessidade de que a prova
produzida exteriorize o elemento subjetivo do tipo presente na conduta das
acusadas, o que não ocorreu nos presentes autos. Com efeito, os militares inquiridos
sequer mencionam os nomes das Recorrentes ou mesmo minimamente esclarecem
como teria ocorrido a participação de ambas na empreitada criminosa.
Sobre a valoração da prova indiciária para se chegar a um édito
condenatório, esta Corte Superior Militar já debateu o tema conforme o julgamento
da Apelação nº 7000181-59.2018.7.00.00007
3, que teve como Relator o eminente
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, oportunidade na qual restou
consignado que:
“[...] A prova indiciária é aceita quando for veemente ou diante de uma sucessão de
pequenos indícios coerentes e concatenados que, em cotejo, se mostram harmônicos
e sejam suficientes a levar o julgador à certeza quanto à existência do fato e da
respectiva autoria [...]”.
Assim, o cenário probatório apresentado nestes autos não se mostra
seguro a indicar que os fatos ocorreram consoante descreve a denúncia, o que torna
temerário eventual juízo de culpa sobre as Apelantes. Ora, se o convencimento
judicial acerca da autoria não se forma em sua completude a absolvição emerge
como única medida, em prevalência ao interesse do réu, consagrado no princípio da
presunção de inocência.
7000369-13.2022.7.00.0000
40001347317 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 09:44
:: 40001347317 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=359d9ed57e9298e8...
8/8
Por derradeiro, endosso a fundamentação exposta nas alegações
escritas apresentadas pelo Órgão Ministerial oficiante em primeiro grau de
jurisdição, ao pugnar pela absolvição das Apelantes nos seguintes termos (evento
174 da APM):
"Por outro lado, no que se refere às duas apontadoras denunciadas pelo Parquet
Castrense, tendo em vista tudo o que foi produzido ao longo da Ação Penal, por
meio dos depoimentos colhidos, chega-se à conclusão que não há provas e indícios
suficientes de que estas concorreram para a prática da tentativa de estelionato,
sendo verossímil, inclusive, que poderiam até mesmo ter sido ludibriadas para que
passassem o cartão delas nos respectivos MEM's e assim fossem registradas as
entregas de água e então os pipeiros cadastrados lucrassem com o valor a ser pago
pela Administração Militar".
Portanto, o estado de dúvida que emerge do encerramento da instrução
processual, com a insuficiência de prova nos autos, a criar um fator de incerteza na
gênese da culpa, não pode legitimar a formulação de um juízo de certeza quanto à
culpabilidade das rés. Em outras palavras, a condenação criminal não se basta
apenas na existência de um “altíssimo grau de probabilidade”, senão que a prova há
de se despontar inconteste e vigorosa.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso
defensivo para, reformando a sentença recorrida, absolver as civis ANTÔNIA
MOREIRA DA SILVA e MARIA DAS CANDEIAS DOMINGOS DOS SANTOS,
com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347317v13
e do código CRC 3458fd0d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 22/11/2022, às 23:14:36
1. Publicado no Dje em 5/3/2021.
2. MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal - volume II. Campinas,
Bookseller.1997, p. 261.
3. Publicado no Dje em 24/9/2018.
7000369-13.2022.7.00.0000
40001347317 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 09:44
:: 40001346896 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=359d9ed57e9298e8...
1/5
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000369-13.2022.7.00.0000/CE
APELANTE: MARIA DAS CANDEIAS DOMINGOS DOS SANTOS
ADVOGADO: FRANCISCO DIEGO FERNANDES BEZERRA (OAB CE35146A)
APELANTE: ANTÔNIA MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de Apelações interpostas pelas Defesas das civis Antônia
Moreira da Silva e Maria das Candeias Domingos dos Santos contra Sentença do
MM. Juiz Federal da Justiça Militar, Dr. Rodolfo Rosa Telles Menezes, que as
condenou à pena de 2 anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 251,
caput, do Código Penal Militar (CPM) − estelionato.
As Defesas, em suas Razões de Apelação, pugnam pela absolvição e
sustentam que as Rés não estavam envolvidas na fraude da entrega das carradas na
Operação Pipa realizadas no município de Jaguaribara-CE. Aduzem que a
comunidade não ficou desabastecida de água no período e que as Apelantes eram
simples apontadoras do local onde residem. Ademais, pugnam pela aplicação do
princípio in dubio pro reo.
Já a Defesa de Maria das Candeias Domingos dos Santos ainda
sustenta a não recepção do art. 385 do Código de Processo Penal Militar (CPPM),
em face do art. 129, inciso I, da Constituição da República de 1988.
No que concerne à preliminar de não recepção do art. 385 do CPPM,
ou, em outros termos, quanto à impossibilidade jurídica de o Julgador proferir
decisão condenatória a despeito de o Acusador haver postulado pela absolvição em
Alegações Escritas, acompanho a rejeição manifestada pelo Relator.
Conforme já se pronunciou essa Corte Militar, de forma unânime:
“Não se vislumbra incompatibilidade do art. 385 do CPP ou mesmo do art. 437,
alínea "b", do CPPM, com a Carta Magna. O Parquet, na qualidade de fiscal da
lei, poderá pedir a absolvição do réu, contudo caberá ao Conselho de Justiça
sopesar e avaliar as provas coligidas para exarar decisão final. A convicção do
julgador não pode ficar adstrita ao pedido ministerial, sob pena de violação ao
postulado da persuasão racional. [...]. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.
Decisão unânime”. (Apelação 190-97.2015.7.11.0111. Rel. Min. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha. Julgado em 27.10.2016. Publicado em 24.11.2016.)
7000369-13.2022.7.00.0000
40001346896 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 09:44
:: 40001346896 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=359d9ed57e9298e8...
2/5
Entretanto, no mérito, como apontado na Sentença, inexistem dúvidas
de que as carretas não saíram para entrega nas localidades envolvidas. Embora a
informação de que os caminhões de placa HKN 9206 e KLD 7423 apareciam em
movimento, eles estavam, na verdade, estacionados no Assentamento Carobas e,
conforme denúncias, haviam sido despejadas, naquele dia, carradas de água em um
posto de combustível abandonado.
A materialidade delitiva encontra-se demonstrada no Relatório
Detalhado de Entregas Efetuadas do Gpipa produzido pela equipe de fiscalização e
no Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água por Carros-Pipa.
As autorias delitivas são evidentes, já que os caminhões cujos
responsáveis eram os Réus Josivan Rubens Cruz e Edval Bento da Silva não saíram
do local acima referido e a equipe de fiscalização permaneceu vigiando os veículos
entre o período de 9 às 18 horas do dia 19.9.2018.
Conforme trecho da Sentença:
“[...] observou-se uma total contradição entre a versão apresentada pelos réus no
inquérito policial e, posteriormente, sustentada em sede processual, uma vez que,
em nenhum momento, foi apresentada uma narração verossímil apta a justificar os
fatos. [...]".
Observa-se que, consoante os depoimentos das apontadoras, ambas afirmaram
terem recebido a água entregue pelos pipeiros, no mês de setembro de 2018,
porém não se recordam a data exata do recebimento.
Noutro giro, a ré Antônia Moreira da Silva, embora apontadora da localidade
"Sítio Contendas 2", não se recorda sequer quem era o pipeiro que trazia a água,
nem a marca ou placa do veículo, bem como afirma que não observou se, alguma
vez, o pipeiro usou um caminhão diverso do cadastrado. Já a ré Maria das
Candeias Domingos dos Santos, apontadora da localidade "Sítio Contendas 1", não
se recorda da marca ou placa do veículo, mas afirma que o pipeiro era o Sr. Edval
e que este sempre utilizava o caminhão cadastrado de placa KLD 7423 o que vai
de encontro à suposta entrega ocorrida no dia 19 de setembro de 2018”. (Grifo
nosso.)
Em sede de Sindicância, o Réu Josivan Rubens Cruz afirmou ter feito
a entrega no dia 19.9.2018 e, depois, estacionou o caminhão na localidade
“Assentamento Carobas”, por volta das 10 horas; enquanto no Inquérito Policial
Militar (IPM), narrou ter estacionado por volta de 9 horas. Além disso, o Acusado
Edvan Bento da Silva declarou que estacionou o caminhão por volta de 8h30 para
lanchar, após saiu com o caminhão e retornou às 13 horas para almoçar.
Todavia, há comprovação realizada pela equipe de fiscalização que os
caminhões não saíram da localidade em todo o período e houve, inclusive, o registro
dos caminhões por fotos e vídeos.
7000369-13.2022.7.00.0000
40001346896 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 09:44
:: 40001346896 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=359d9ed57e9298e8...
3/5
Saliento que os caminhões dos Réus apareciam em movimento,
conforme constava no Sistema de Monitoramento por Satélite (Gpipa) e registraram
que a primeira carrada teria sido entregue na localidade Sítio Contendas 2, às 11h47,
e a segunda, na localidade de Sítio Contendas 1, às 12h29, o que demonstra a
contradição dos depoimentos dos Acusados e das próprias confirmações das
apontadoras de que teriam recebido a água no período questionado.
Destaco trecho do Parecer ministerial:
“Embora as Apelantes tenham afirmado, em seus interrogatórios, que somente
passavam os cartões magnéticos quando recebiam a água, foi devidamente provado
nos autos que os caminhões aos quais os cartões delas se referiam permaneceram
estacionados durante todo o dia 19/09/2018 em local diverso e, portanto, a água
não foi entregue.
Lamentavelmente, as fraudes realizadas por civis no âmbito da denominada
Operação Pipa são bastante recorrentes. Normalmente, a dinâmica delitiva se
estabelece mediante a retirada do Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM)
dos caminhões-pipa e a colocação do referido aparelho em outro veículo automotor
ou motocicleta, com a finalidade de simular o percurso do trajeto relativo à entrega
da água na localidade que deveria ser beneficiada. Ao efetuarem a passagem do
cartão GPipa no MEM, sem que a entrega da água esteja sendo realizada, os
apontadores induzem em erro a Administração Militar, contribuindo, de forma
determinante, para a obtenção da vantagem indevida pelos pipeiros, que recebem o
pagamento sem que o serviço de entrega da água tenha sido efetivamente
prestado”.
Portanto, conclui-se que a conduta das Apelantes foi relevante para a
realização da prática delitiva e as provas dos autos são contundentes a demonstrar a
autoria e a materialidade do crime imputado na Denúncia.
Cabe frisar que o tipo previsto no art. 251 do CPM é crime
impropriamente militar, ou seja, pode a norma ser violada tanto por civil quanto por
combatentes. Neste caso, o art. 9º, inciso III, alínea “a”, autoriza a completa
subsunção da conduta do particular em detrimento e contra o patrimônio sob a
Administração Militar (ROSSETO, Enio Luiz. Código Penal Militar comentado. 2ª
ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 872).
O bem jurídico tutelado é o patrimônio seja particular ou público.
Subsidiariamente, protege-se a boa-fé, pois segundo lição de Nelson Hungria:
“O crescente intercâmbio das relações humanas trouxe a necessidade prática da
confiança nas aparências. A boa-fé tornou-se indispensável ao êxito e incremento
das transações, de modo que os astutos e fraudulentos vivem atualmente no mundo
dos negócios [...]”. (In Comentários ao Código Penal. Volume VII. Forense, p. 159)
7000369-13.2022.7.00.0000
40001346896 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 09:44
:: 40001346896 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=359d9ed57e9298e8...
4/5
O elemento subjetivo do tipo é específico, cujo ânimo consiste,
principalmente, na fraude com o intuito de lucro (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código penal militar comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p.
351).
Pune-se, por conseguinte, o crime de estelionato quando demonstrado
três requisitos já citados do tipo objetivo, quais sejam: a fraude, a vantagem ilícita e
o prejuízo alheio.
A fraude constitui-se no meio malicioso, enganoso ou que de forma
artificial encene uma pretensão material, mediante objetos e aparatos aptos a
enganar. Por vantagem ilícita filio-me à tese doutrinária que considera a sua violação
com o simples benefício contrário à ordem jurídica (BITENCOURT, Cezar Roberto.
Código Penal Comentado. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012).
In casu, ao efetuarem a passagem do cartão GPipa no MEM (Módulo
Embarcado de Monitoramento), sem que a entrega da água fosse realizada, constata-
se o artifício malicioso das Rés, que permitiu o recebimento da vantagem indevida
pelos Corréus junto à Administração Militar.
Neste contexto, cito jurisprudência desta Corte Militar:
“EMENTA: APELAÇÃO. "OPERAÇÃO PIPA". ESTELIONATO. APRESENTAÇÃO
DE PLANILHAS COM ASSINATURAS FALSIFICADAS. DESCUMPRIMENTO DO
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO
DE
ÁGUA.
INDUZIMENTO
DA
ADMINISTRAÇÃO EM ERRO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. Incorre no
tipo previsto no art. 251 do CPM, na forma continuada do art. 71 do CP,
credenciado da Operação Pipa que apresenta, em diversas oportunidades,
planilhas de abastecimento comprovadamente falsificadas, as quais atestam
fornecimentos de água potável que não ocorreram. Afastadas as teses da coação
hierárquica e do erro de fato por ausência de condições mínimas para sua
incidência na dinâmica dos fatos. Manutenção da pena-base fixada acima do
mínimo cominado e do aumento proporcional decorrente da continuidade delitiva,
tendo em vista os fatos se revestirem de gravidade, na medida em que atingiram
diretamente moradores carentes de regiões castigadas pela seca e que dependiam
da água potável para sua subsistência. Desprovido o apelo defensivo. Decisão por
unanimidade”. (Apelação 7000677-88.2018.7.00.0000. Rel. Min. William de
Oliveira Barros. Julgado em 28.2.2019. DJe de 13.3.2019.)
Cumpre destacar mais um trecho da irretocável Sentença, que merece
ser mantida pelos seus fundamentos:
“É sabido que a carência de água é um crônico problema histórico do semiárido
nordestino, dificultando a alimentação das populações e dos rebanhos e
impossibilitando a manutenção dos reservatórios de água para consumo humano e
animal. O delito em análise revela uma maior extensão do dano justamente porque
contribuiu para o agravamento da dura realidade sofrida pelas comunidades
necessitadas do Estado do Ceará.
7000369-13.2022.7.00.0000
40001346896 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 09:44
:: 40001346896 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=359d9ed57e9298e8...
5/5
Ainda que possamos considerar que não chegou a faltar água nas localidades de
Contendas 1 e 2, o fato de ter ocorrido a simulação prejudica outras comunidades
que não são beneficiárias do programa, considerando que, sob o prisma da reserva
do possível, nem todas as comunidades em estado de vulnerabilidade conseguem
ser beneficiárias do programa. Sendo assim, a lógica é: quanto menor a
necessidade de carradas por uma cidade, maior a possibilidade de inclusão de
outras localidades. Por toda essa realidade, é que a conduta dos réus ganha maior
reprovabilidade”.
Além disso, a água foi despejada em um posto de gasolina
abandonado, o que revela total desrespeito aos princípios da boa-fé e da preservação
dos recursos naturais não renováveis, em afronta direta à Constituição da República.
A pena-base foi corretamente aplicada pelo Juiz Federal da Justiça
Militar, razão pela qual mantenho o patamar final fixado em 2 anos de reclusão,
como incurso no art. 251, caput, c/c o art. 53, § 3º, do CPM, concedida a suspensão
condicional da pena, pelo prazo de 2 anos, mediante a observância das condições
previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea “a”.
Ante o exposto, nego provimento aos Apelos defensivos e mantenho a
Sentença condenatória pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília-DF, 7 de novembro de 2022.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346896v5 e
do código CRC e17d72e0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 30/11/2022, às 18:30:19
7000369-13.2022.7.00.0000
40001346896 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR